Tribunal: STF
Processo: HC 68545
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Conduta tipificada nos  artigos  339
e 340 do Código Penal. Alegações de inepcia da denuncia  e  de  dupla
imputação pelo mesmo fato. Procedencia em parte da irresignação.
                  I. Consoante  jurisprudência  pacifica  do  STF,  o
acusado se defende dos fatos e não do enquadramento legal que lhes da
o Ministério Público. Sendo assim, não há de se considerar  inepta  a
peca acusatoria que, conforme ocorre no caso, descreve ilicito  penal
e permite a defesa conhecer a pretensão punitiva.
                  II.  Se  o  agente   INDIVIDUALIZA   o   autor   do
(suposto)  crime  sabendo-o  inocente,   responde,   em   tese,   por
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, art. 339) e não pelo delito de comunicação
falsa de crime ou  de  contravenção  (CP,  art.  340).  Princípio  da
consunção. BIS IN IDEM caracterizado.
                  Concessão parcial da ordem para que  se  exclua  da
acusação o concurso de crimes, prevalecendo apenas o  de  denunciação
caluniosa.